Tribunal: TJES
Processo: 5011434-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011434-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVA DE MATOS MACHADO

AGRAVADO: ANTONIO DA COSTA LOMAR JUNIOR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
embargos de declaração
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA
. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO Conhecido E DESprovido.

1)
De acordo com a inteligência do §3º do art. 99 do CPC, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é elidida pelos elementos de convicção dos autos, não se desincumbindo o embargante do ônus de demonstrar que a embargada possui condições de arcar com as despesas do processo.

2)
Aclaratórios desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Antônio da Costa Lomar Junior
contra o v. acórdão de id. 7969117, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por

Silva de Matos Machado
.

O embargante, em suas razões recursais (id. 8190180), com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de omissão quanto a tese levantada em contrarrazões, qual seja, a de que há fundada suspeita de omissão de receitas pela Agravante, que levaram o juízo de primeira instância a determinar a juntada de suas Declarações do Imposto de Renda.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

O embargante objetiva, por meio dos persentes aclaratórios, questionar este órgão colegiado quanto a não ter exigido da parte embargada apensar aos autos do processo a documentação referente às declarações de imposto de renda.

Nesse ínterim, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

A parte embargante “suspeita” que a embargada estaria omitindo renda. Todavia, não apresenta aos autos absolutamente nenhum indício a confirmar a hipótese levantada.

Como registrado na decisão atacada, dispõe expressamente o Codex Processual Civil (no art. 99, §3º) que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Portanto, de acordo com a inteligência do dispositivo legal mencionado, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.

Em outras palavras, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira só pode ser elidida mediante prova conclusiva em sentido contrário, não meras suposições como afirma o embargante, que, inclusive, como impugnante, tem o ônus de demonstrar que a parte tem condições de arcar com as despesas do processo, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. ÔNUS DO IMPUGNANTE. SÚMULA 7/STJ [...].
Na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
, ônus do qual não se incumbiu o ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido [...]” (STJ, AgRg no AREsp nº 112.547/MG, Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 13/11/2012).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. ART. 333 DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.
1. É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita
[...]”

(STJ, AgRg no AREsp nº 27.245/MG, Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 24/04/2012, DJe 02/05/2012).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE AFERIR A CONDIÇÃO DA PARTE DE OFÍCIO POR MEIO DOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS [...].
1) É pacífico no âmbito do STJ que, em se tratando de impugnação à concessão do benefício, cabe ao impugnante o ônus de provar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita, trazendo aos autos os documentos pertinentes
[...]”

(TJES, AC nº 13120015915, Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2014, DJe 24/04/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO MANTIDO. PROVAS INSUFICIENTES. ÔNUS DO IMPUGNANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em ação de impugnação à concessão de assistência judiciária gratuita, a presunção de miserabilidade somente é elidida através da prova robusta e cabal da condição financeira suficiente do beneficiado. É do impugnante o ônus da prova da condição favorecida do impugnado
[...]” (TJES, AInt. na AC nº 4100014432, Des. Subst. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento do agravo de instrumento, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.